Tribunal: TJMT
Processo: 1037487-69.2021.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-11
Data de publicação: 2022-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1037487-69.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificações e Adicionais]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLEITON JURANDIR DA COSTA - CPF: 792.310.801-30 (RECORRENTE), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO
-
AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADAS – OFENSA AO JUIZ NATURAL E FORMAÇÃO DE TRIBUNAL DE EXCEÇÃO NÃO CONFIGURADO – AUXÍLIO FARDAMENTO - PLEITO DO RECEBIMENTO DA VERBA – ANOS 2016, 2017, 2018 E 2019 – QUADRO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO
– ART. 129, PARÁGRAFO ÚNICO DA LC 555/2014 VIGENTE A ÉPOCA – MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA ADIN 1000613-59.20219.8.11.0000 A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO – PAGAMENTO DEVIDO
– PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática lançada no id. 134654232, que julgou
improcedente
a pretensão inicial.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

Pedido de trâmite em segredo de justiça (art. 189, inc. I, do CPC) – interesse público no sucesso do “Núcleo De Justiça 4.0”;

2)

Preliminar:
da violação à facultatividade do Núcleo de Atuação Estratégica (NAE) em detrimento a Resolução nº 398/2021 do CNJ, sob pena de criação de Tribunal de Exceção;

3)

Preliminar:
da violação ao princípio do juiz natural;

4)

Da não aplicação da teoria da causa madura – não preenchimento dos requisitos do art. 1.013 e seguintes do CPC;

5)

Da titularidade da juíza Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva que vem julgando procedente as demandas de auxílio fardamento;

6)

Da necessidade de uniformização de entendimentos pela Turma Recursal Única;

7)

Subsidiariamente:
da desnecessidade de comprovação de gastos – LC nº 555/2014 - reconhecimento administrativo;

8)

Da vedação ao enriquecimento ilícito / enriquecimento sem causa – ofensa aos princípios da Administração Pública.

Ao final, requer a anulação da sentença, com a determinação da devolução dos autos para o Juizado da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Subsidiariamente, pugna pela procedência do pedido, além de prequestionar a matéria.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
afasto
a tese de necessidade de segredo de justiça apontada na peça do recurso inominado, visto que não restou demonstrado a existência de interesse público (art. 189, inc. I, do CPC), cuidando-se de simples insurgência do reclamante em relação ao resultado do julgamento da lide e à ausência de condenação em honorários advocatícios.

Conforme narrado pelo recorrente em suas razões recursais, em uma breve retrospectiva quanto ao microssistema do juízo digital, houve a criação do “Juízo 100% digital” por meio da
Resolução nº 345 do CNJ
, de 09/10/2020, a qual autoriza a adoção das medidas necessárias para sua implantação nos diversos níveis do Poder Judiciário.

A fim de efetivar a implementação do programa, foi editada a
Resolução nº 372 do CNJ, de 12/02/2021
, que regulamenta a criação de plataforma de videoconferência para atendimento virtual de partes e advogados, denominada “Balcão Virtual”, bem como
a Resolução nº 385 do CNJ, de 06/04/2021,
a qual, por sua vez, prevê a criação dos
“‘Núcleos de Justiça 4.0’ especializados em razão de uma mesma matéria e com competência sobre toda a área territorial situada dentro dos limites da jurisdição do tribunal”
(art. 1º).

Neste sentido, no âmbito do Estado de Mato Grosso, por meio da Resolução
TJMT/OE nº 12 de 22/07/2021
, foram instituídos os “Núcleos de Justiça 4.0”, em observância a Resolução nº 385, do CNJ.

Por fim, vê-se que foi criado o “
Núcleo de Atuação Estratégica – NAE
” através da
Resolução TJMT/TP nº 02, datada de 02/03/2022,
com o objetivo de
“auxiliar na melhoria dos indicadores de desempenho das Unidades Judiciárias de Primeira Instância”,
para atuação dos processos que se enquadram no artigo 1º da Resolução nº 398, do CNJ.

Feita essa breve digressão, passo à apreciação das preliminares suscitadas pelo recorrente.

Da legalidade da implantação do
Núcleo de Atuação Estratégica (NAE)
e a formação de tribunais de exceção
:

Destaco, nesse ponto,
mutatis mutandis
, a orientação jurisprudencial firmada pelo eg. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do HC nº 449.361/PR, em
25/03/2019
, no sentido de que a formação de mutirões não fere a garantia constitucional contra a formação de tribunais de exceção porque não se trata de nomear juízes para julgar situações determinadas, mas sim para atuar sobre todos os processos de execução em trâmite em determinadas varas, o que,
ao contrário de ofender princípios constitucionais, prestigia vários deles, como a celeridade processual e a efetividade da prestação jurisdicional
.

Como bem destacou o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, relator do HC
,

“(...)
não há que se confundir regras de competência com normas administrativas.
A competência pertence a Juízo ou Tribunal e segue parâmetros previamente estabelecidos na Constituição da República, nas leis e regramentos de organização judiciária. De outro lado, o Juiz, agente estatal investido de jurisdição, está sujeito às regras administrativas do Tribunal a que é vinculado. Assim, admite-se que magistrados sejam destacados para eventuais substituições ou mutirões em outras Varas ou Comarcas, como ocorreu na espécie.”
(grifei)

Da violação ao princípio do juiz natural
:

Como se sabe, o princípio do juiz natural é aquele que dispõe haver uma competência jurisdicional para cada caso, conforme sua natureza e circunstâncias, vedada a ocorrência de juízo ou tribunais de exceção, nos moldes do art. 5º, inciso XXXVII, da Constituição Federal.

Todavia, embora o postulado da identidade física do juiz seja preceito previsto no ordenamento jurídico brasileiro, não deve ser observado pelas instâncias julgadoras como imposição absoluta; nesse sentido, o eg. STJ já decidiu que
“(...) a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que
o princípio da identidade física do juiz não possui caráter absoluto, devendo, em sua aplicação, ser conjugado com outros princípios do ordenamento jurídico, como, por exemplo, o princípio do pas de nullité sans grief.
Destarte, se não ficar caracterizado nenhum prejuízo às partes, sobretudo no pertinente aos princípios do contraditório e da ampla defesa, não é viável reconhecer-se a nulidade do decisum por ter sido prolatado por julgador que não presidiu a instrução do feito ou por julgador diverso daquele que examinou o pedido de tutela antecipada”
(STJ - QUARTA TURMA - AgRg no AREsp: 306388 SC 2013/0057666-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, j. 07/05/2015, DJe 01/06/2015). (grifei)

Em outros presentes, confira-se o seguinte:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. MAGISTRADO DESIGNADO EM MUTIRÃO. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. PROLAÇÃO DA SENTENÇA. FUNDAMENTO INATACADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1.

De

acordo

com

o entendimento desta Corte, o princípio do juiz natural

não

tem

caráter

absoluto.

O

juiz

titular

pode

ser substituído

nas

hipóteses

do art. 132 do CPC/73, em cujo rol está incluída

a

expressão

"afastado

por

qualquer

outro motivo", que admite

o

afastamento

do

magistrado

em

decorrência do regime de exceção ou mutirão para agilização da prestação jurisdicional. (...)”
(STJ - QUARTA TURMA - AgInt no AREsp 830.774/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 21/06/2016, DJe 24/06/2016) (grifei)

Logo, não há que se falar no retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para ser apreciado pela magistrada titular da unidade judiciária vinculada ao feito, que, segundo o recorrente, seria favorável à pretensão por ele deduzida nestes autos,
especialmente ao se verificar que, no caso concreto, foi respeitado o devido processo legal, bem como alcançada a finalidade instrumental do processo.

Reforço, ainda nessa perspectiva, que o julgamento da lide pelo Juiz de Direito do NAE não causou qualquer prejuízo às partes; na verdade, dessume-se dos autos que houve rigorosa
observância dos princípios da informalidade, simplicidade, celeridade e economia processual, expressamente previstos na Lei nº 9.099/95
, bem assim dos
princípios da legalidade, contraditório, ampla defesa, publicidade, igualdade, eficiência, boa-fé, efetividade, adequação, enfim, de do todo o devido processo legal disciplinado na Lei nº 13.105/15.

No caso, conquanto o recorrente alegue ter sido prejudicado por não ter sido intimado para ciência da remessa dos autos para o NAE, nada comprovou acerca do alegado prejuízo, não podendo este ser presumido.

Ressalto, sob outro enfoque, que, conforme orientação do STJ,
“de acordo com a moderna ciência processual, que coloca em evidência o princípio da instrumentalidade e o da ausência de nulidade sem prejuízo (pas de nullité sans grief), antes de se anular todo o processo ou determinados atos, atrasando, muitas vezes em anos, a prestação jurisdicional, deve-se perquirir se a alegada nulidade causou efetivo prejuízo às partes”
(REsp 1276128/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 17/09/2013, DJe 23/09/2013).

Outrossim, não merece guarida a insurgência quanto ao arbitramento dos honorários advocatícios, expressamente demonstrada nas razões recursais, no excerto que expõe que, “(...)
cabe mencionar que se o julgamento de mérito for proferido pelo tribunal, não haverá para a parte recorrida a condenação de custas e honorários sucumbenciais, realidade outra se houver a devolução do mérito para o juízo de primeiro grau, que vem entendendo pela procedência da demanda, e o recurso interposto seja do Estado”
, visto que não guarda quaisquer relação com interesse da parte autora, mas sim, do causídico.

Por fim, resta indeferido o
pedido de uniformização de jurisprudência
, haja vista que inexiste no atual regimento da Turma Recursal a previsão para tal incidente, que somente será sanado com a criação da Turma de Uniformização, o que ainda não ocorreu.

Segundo consta da inicial, o autor é servidor estadual pertencente ao
quadro de Oficial da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso
, e ocupa atualmente o posto de
Sub-tenente da PMMT (id. 134654222),

fazendo jus à indenização denominada “Etapa Fardamento”, referente aos anos de
2016, 2017, 2018 e 2019
, que ainda não foi paga pelo reclamado.

Pois bem. Analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vejo que a sentença recorrida
merece
reparo.

Isso porque resta demonstrado o direito da parte autora ao recebimento do valor pago a título de auxílio fardamento.

Vê-se que a Lei Complementar Estadual nº 231/2005, a qual instituiu o Estatuto dos Servidores Militares, dispõe sobre o auxílio fardamento ao Oficial, vejamos:

Art. 79.
Ao oficial, subtenente e sargento, será concedido um aux
í
lio correspondente ao valor de menor subs
í
dio DO SEU POSTO ou de sua gradua
ç
ã
o, para aquisiç
ã
o de uniforme
.

O art. 26, do referido diploma legal, por sua vez, dispõe:

Art. 26.
Posto é o grau hierárquico do oficial conferido por ato do Governador do Estado, sendo expedida a respectiva Carta Patente
.

Ademais, a Lei Complementar nº 244/2006 inseriu o art. 80-A ao Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso estabelecendo que o auxílio somente seria concedido nos casos em que o fardamento não for fornecido pela Corporação, caracterizando a natureza
substitutiva
da indenização.

Posteriormente, houve a publicação da
Lei Complementar nº 555 de 12 de dezembro de 2014
, a qual revogou a LC 231/2005 e suas alterações, estabelecendo sobre o Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso e dispõe:

“Art. 128 -
Fardamento é a denominação que se dá aos uniformes a que faz jus o militar estadual da ativa e convocado, para o desempenho de suas funções regulamentares, sendo devida anualmente
.

§ 1º -
Anualmente o Estado fará a entrega de um conjunto de fardamento
contendo três fardas para o serviço operacional e uma farda de representação informal, acompanhadas dos apetrechos e insígnias do cargo, nos termos do Regulamento de Uniforme e do Regulamento de Insígnias da instituição.

§ 2º - Comporá ainda o fardamento uma túnica definida pela instituição, quando o Regulamento de Uniforme disciplinar como obrigatório, que deverá ser entregue a cada 04 (quatro) anos ao militar estadual.

Art. 129 - O militar receberá anualmente uma ajuda fardamento no valor correspondente a 30% (trinta por cento) do valor de sua remuneração, mediante requerimento, para fins de custear despesas com aquisição de fardamento, caso o Estado não cumpra com a obrigação prevista no artigo anterior até o mês de novembro de cada ano.

Parágrafo único O militar da inatividade quando convocado para Conselho Especial de Justiça fará jus a uma ajuda fardamento.”

Registre-se, por oportuno, que o art. 129 “
caput”
e parágrafo único da Lei Complementar nº 555/2014 foi declarado inconstitucional, através da
ADI nº 1000613-59.2019.811.0000
, a qual, no que tange aos efeitos moduladores, restou consignado que:

“Por derradeiro, com fulcro no art. 27 da Lei n. 9.868/99 e por razões de segurança jurídica, deve ser aplicado efeito a esta decisão, que estaria então dotada de eficácia plena
ex nunc
a partir do seu trânsito em julgado, tendo em vista que os militares beneficiários dos direitos conferidos pelos dispositivos reprochados, recebem de boa-fé, há mais de três anos, os valores referentes à ajuda fardamento, adicionais por serviço noturno e jornada extraordinária.”

Se os efeitos da decisão proferida na ADIN, são a partir do trânsito em julgado, por via de consequência, o art. 129 e parágrafo único da LC nº 555/2014 estaria vigente até seu trânsito em julgado, sendo então, por tais motivos, e unicamente por este motivo a sua aplicação ao fardamento dos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019, de onde, por tais razões, a sentença deve ser
reformada
.

Por tais motivos, considerando que a
legislação não cria distinção entre as carreiras no que tange ao direito ao auxílio fardamento
ou referente à exigência de comprovação, ou não, da aquisição do material
, entendo pelo reconhecimento da indenização ao recorrente.

Por fim, quanto ao prequestionamento alegado pela recorrente/reclamada, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível Nº 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença e julgar
procedente
a pretensão inicial, condenando o reclamado ao pagamento do auxílio fardamento nos termos do art. 129 da LC n° 555/2014 (30% do subsídio), referente aos anos de
2016, 2017, 2018 e 2019
, aos valores mencionados na inicial, com atualização pelo IPCA-E, e juros de mora pela caderneta de poupança, pelo art. 1º F da Lei nº 9494/97, a partir da citação válida.

Sem custas judiciais e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2022